Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA PRÓXIMA AO PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SITUAÇÃO PESSOAL DE ENDIVIDAMENTO E IDADE AVANÇADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por ré em ação monitória, visando à reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em demanda de cobrança de R$ 170.605,69, fundada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, idosa, aposentada e pensionista, com renda líquida reduzida em razão de descontos e empréstimos consignados, faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O exame do pedido de gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda bruta, mas também as condições pessoais e os descontos obrigatórios que reduzem a disponibilidade financeira do requerente.
4. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal orienta a conjugação de critérios objetivos (patamar de renda familiar) e subjetivos (idade, endividamento, saúde e ausência de sinais de riqueza) para a aferição da hipossuficiência.
5. A renda líquida da agravante (R$ 4.798,35 de aposentadoria e R$ 3.732,62 de pensão, após descontos legais e empréstimos) aproxima-se do limite de cinco salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública para concessão do benefício.
6. A idade avançada, a dependência exclusiva de rendimentos previdenciários e o comprometimento da renda com dívidas e empréstimos consignados reforçam a situação de hipossuficiência, justificando a concessão da gratuidade.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.